Tribunal: STF
Processo: AI 298068
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO,
QUE CONCLUIU PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA RECORRENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ademais, das Súmula 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.